Tribunal: TJDFT
Processo: 0749445-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. PENHORA CABÍVEL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. O STJ, no julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), consolidou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. In casu, constatou-se que a penhora de 10% sobre a remuneração líquida da parte executada, até a satisfação do débito litigioso, não comprometia a dignidade do devedor nem a sua subsistência.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.